Tribunal: STF
Processo: ADI 789
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-22
Data de publicação: 1992-10-22

Ementa:
AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI  N. 8.443/92 -  MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS  DA UNIÃO -  A QUESTÃO DE  SUA EXISTÊNCIA AUTONOMA -
CONTROVERSIA  DOUTRINARIA ESTABELECIDA  - ALCANCE  DA NORMA
INSCRITA  NO ART. 130  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RELEVÂNCIA
JURÍDICA  DO TEMA  -  "PERICULUM  IN MORA" DESCARACTERIZADO
PELA  SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO  DE CONCURSO PÚBLICO - MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA.
                   -  E   indisputavel  que   o  Ministério
Público  ostenta,  em  face  do  ordenamento constitucional
vigente,  especial posição na estrutura do Poder estatal. A
independência   institucional   constitui   uma   das  mais
expressivas  prerrogativas político-juridicas do "Parquet",
na  medida em que lhe  assegura o desempenho, em toda a sua
plenitude e extensão, das atribuições a ele conferidas.
                   O Ministério Público não constitui órgão
ancilar  do Governo.  E-lhe  estranha, no  domínio  de suas
atividades  institucionais,   essa  função   subalterna.  A
atuação  independente dessa  Instituição e  do membro que a
integra  impõe-se como  exigência de  respeito aos direitos
individuais e coletivos e delineia-se como fator de certeza
quanto  a efetiva  submissão dos  Poderes a  lei e  a ordem
jurídica.
                   -  A discussão  pertinente  a existência
autonoma,  sob  regime  jurídico  especial,  do  Ministério
Público  junto  aos  Tribunais   de  Contas  assume  relevo
jurídico  em face  de posição  doutrinaria que reconhece ao
Ministério   Público  comum   ou  ordinário   a  atribuição
institucional de atuar perante aqueles órgãos auxiliares do
Poder Legislativo no exercício do controle externo.
                   -  Sem   o  concurso   do  requisito  do
"periculum  in mora", não se viabiliza, em sede de controle
normativo  abstrato, a concessão  de medida cautelar, ainda
que se revista de plausibilidade jurídica a tese sustentada
na ação direta.